Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-22.2021.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002086-22.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. G. S. F. - CPF: 082.749.621-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DHYENIFER FERNANDA DENDENHA - CPF: 083.997.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN LUCAS DIAS DE CASTRO - CPF: 067.398.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON WILANSON DIAS DE SOUZA - CPF: 050.725.641-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE DA SILVA SANTOS - CPF: 028.992.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.887.801-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GONCALVES DA CRUZ - CPF: 062.207.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA FIDELIS - CPF: 061.244.011-77 (VÍTIMA), MATHEUS APOLONIO SALAZAR - CPF: 708.115.751-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL AQUINO DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 065.494.505-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMBOSCADA E SURPRESA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO EFETIVADA COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CPP – SITUAÇÃO INALTERADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas inquiridas em Juízo.

Se permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva do recorrente, em especial, pela gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
da ação, não há falar em revogação do decreto prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Mendes Souza

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 1002086-22.2021.8.11.0029, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil,

emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, CP, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios quanto à autoria delitiva, bem como requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que esta não mais se justifica, revelando-se suficiente a aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP (Id. 145127095).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela recorrente, postulando a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (Id. 145127098).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 145127083).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 149381165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)

Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 00h58min, na Rua Campo novo, Bairro Jardim Bela Vista, próximo ao mercado Jandaia, neste Município e Comarca de Canarana-MT, os denunciados THIAGO MENDES DE SOUZA e ISRAEL AQUINO DE ALMEIDA DOS SANTOS, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Matheus Apolônio Salazar, vulgo “Magrão”, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas no Laudo Pericial (id. 71223097), que foram a causa eficiente de sua morte.

Histórico dos Fatos:

Segundo consta dos autos, o denunciado Thiago mantinha um relacionamento amoroso com Dhyenifer Fernanda Dendena há aproximadamente 01 mês, sendo que esta namorou com a vítima Matheus Salazar por cerca de 05 meses.

Ressai dos autos, que a vítima e Dhyenifer mantinham contato por mensagens, as quais o denunciado Thiago teve acesso, demonstrando nítido descontentamento. Por essa razão, o denunciado Thiago Mendes de Souza decidiu ceifar a vida da vítima, informando que iria “Fazer” Magrão.

Ato contínuo, o denunciado Thiago pediu apoio a Paulo Henrique Pereira Lima e a Matheus da Silva Fidelis, os quais recusaram. Por sua vez, Thiago conseguiu apoio do denunciado Israel Aquino de Almeida dos Santos, que era proprietário da motocicleta de placa ECP1l69.

A partir daí, Thiago Mendes de Souza e Israel Aquino de Almeida dos Santos arquitetaram a trama criminosa para matar Matheus Apolônio Salazar, pelo que atraíram o ofendido até as proximidades da Rua Campo Novo, Bairro Jardim Bela Vista, próximo ao mercado Jandaia, neste Município, simulando um encontro.

No desdobramento dos fatos, conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan, vermelha, placa NPE-2B69, a vítima foi até o local combinado, encontrando logo em seguida os denunciados que também estavam em uma motocicleta de cor vermelha, os quais se aproximaram do ofendido, pelo que Thiago Mendes de Souza, portando uma arma de fogo (não apreendida), de inopino, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de id. 71223097.

Após a execução criminosa, os denunciados fugiram do local tomando rumo ignorado, sendo a vítima encaminhada para o hospital, onde recebeu imediato atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em decorrência dos fatais ferimentos sofridos.

Com relação à qualificadora do motivo torpe, esta justifica-se, vez que o denunciado praticou o delito motivado por um suposto envolvimento do ofendido com a sua ex-companheira.

Extrai-se também que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ato foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, estando, inclusive, desarmado e sozinho, sendo surpreendido pelo denunciado que, de posse de uma arma de fogo, alvejou de forma inopino a vítima, o que dificultou que apresentasse qualquer tipo de defesa. O delito fora perpetrado mediante emboscada, eis que o ofendido foi atraído para o local, sendo surpreendido pelo denunciado
(...)
” (Id. 145126935).

O juízo de primeiro grau, com o desiderato de evitar tumulto processual, por se tratar de dois réus e um deles em local incerto, determinou o desmembramento do feito em relação ao réu
Israel Aquino de Almeida dos Santos
, permanecendo nos autos o acusado
Thiago Mendes Souza.

Diante desses fatos, o acusado
Thiago Mendes Souza

foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 121, § 2o, incisos I e IV do CP.

Inconformada, a defesa do acusado
Thiago Mendes Souza

impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a sua despronúncia e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, por entender que não mais se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas.

Sem razão
, contudo.

Inicialmente, convém destacar que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, em conformidade com a Constituição Federal, é atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesses termos, não compete ao magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se no direito material vindicado, devendo restringir-se à análise superficial dos fatos e dos indícios que apontam o réu como autor, mas sem invadir o mérito da imputação penal, cuja competência é exclusiva dos jurados.

Desse modo, a decisão de pronúncia, a teor do que estabelece o art. 413 do CPP, deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o magistrado o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, especificando, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma a encerrar um simples juízo de admissibilidade.

No caso, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 145126892, pp. 1-4), portaria (Id. 45126893), auto de apreensão (Id. 145126894), laudo pericial da arma e demais objetos (Id. 145126910, Id. 145126911), laudo de necropsia (Id. 145126912, pp. 1-15).

Os indícios de autoria também encontram respaldo nas provas reunidas ao longo da instrução processual.

Em sede de inquérito policial, o acusado fez o uso do seu direito constitucional ao silencio – Id. 145126925

Na fase judicial, o réu a negou a autoria delitiva, alegando que:

“...no momento do fato ocorrido, foi até a casa de
Dhyenifer Fernanda Dendena,
para buscá-la
,
por volta de meia noite, pois esta havia saído com uma amiga. Na sequência, foram para a sua casa, local em que também se encontravam
André e Matheus Fidelis
, vulgo “café”, os quais estavam ficaram jogando videogame; Matheus logo foi embora, pois no outro dia ele trabalhava cedo; não saiu de sua residência, logo, não seria possível que estivesse em dois lugares ao mesmo tempo...”

– Id.
145127046.

Todavia, a testemunha
Valdivino Vital
, investigador de polícia, quando inquirido em Juízo, confirmou que:

“... o acusado
Thiago Mendes Souza

teria um relacionamento com a pessoa de
Dhyenifer Fernanda Dendena,
há aproximadamente um mês na época do fato;
Dhyenifer
confirmou
em oitiva perante a autoridade policial que já se relacionou com a vítima Matheus Salazar, por aproximadamente cinco meses, “e que ainda gostava dele”;
Dhyenifer Fernanda Dendena
relatou que ainda trocava mensagens com seu ex-companheiro, e que o acusado teria flagrado essas mensagens, ficando completamente

revoltado com a situação, e passou a planejar o homicídio da vítima; Thiago pediu apoio a Paulo Henrique Pereira Lima e a Matheus da Silva Fidelis para ceifar a vida da vítima, os quais recusaram, porém conseguiu auxílio do denunciado Israel Aquino de Almeida dos Santos, que era proprietário da motocicleta de placa ECP1l69 – Id. 145127047

–
145127048.

Referido depoimento foi corroborado pelas declarações judiciais dos policiais Henrique Galvão Ataídes e Jabes Raoni Sturm Aroca – Id. 145127052 -145127055.

A testemunha
Paulo Henrique,
em seu depoimento perante a autoridade policial, informou que o acusado o convidou para “
fazer

magrão”
, ou seja, matar a vítima
Matheus Salazar, senão vejamos:

(...) O depoente frequentava a casa de THIAGO alcunhado SP; QUE, na residência além de SP, morava ANDRÉ e PAULO HENRIQUE estava no local com frequência; QUE, um dia SP falou para o depoente que queria matar uma pessoa e demonstrava muito nervosismo; QUE, no dia seguinte, ao chegar na casa de SP após o serviço, este lhe chamou para ir numa cena; QUE, a cena que SP chamou o depoente para ir, provavelmente era matar a pessoa que ele lhe teria dito no dia anterior; (...)”
– Id. 45126919.

Perante o juízo,
Paulo Henrique
confirmou o depoimento dado na delegacia de polícia, dizendo que recebeu o convite e negou participar da empreitada criminosa – Id. 145127063.

Acrescentou ainda que seu colega
Matheus Fidelis
teria dito a ele que também recebeu a proposta de Thiago, no entanto, teria recusado – Id. 145127064.

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos seguros que apontam a possível autoria por parte do recorrente
Thiago Mendes Souza
, em especial os relatos policiais, corroborado pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo.

A existência de informação dando conta de que possivelmente o crime foi cometido em decorrência do suposto envolvimento da vítima com a ex-companheira do réu possibilita a inclusão, na pronúncia, da qualificadora do motivo torpe.

O modo como a vítima fora atingida também aponta, a princípio, a configuração do elemento surpresa [qualificadora].

Dessa forma, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

No que tange à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, também não merece guarida o pleito defensivo, uma vez que os elementos de prova trazidos até o presente momento indicam que, além da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, está demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrente, frente à gravidade da conduta desenvolvida e o
modus operandi
da ação.

Referida situação
deixa evidente a periculosidade do agente, fazendo com que a manutenção da prisão cautelar seja uma decisão acertada, com o objetivo de evitar possível risco ao meio social e garantir a ordem pública, independentemente da existência de predicados pessoais favoráveis.

Insta salientar que o recorrente esteve preso durante toda a instrução, não se justificando que agora, quando já admitida a acusação, seja posto em liberdade, mormente quando as cautelares alternativas se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A esse respeito,

vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.).

Dessa forma, mantenho a prisão cautelar por seus próprios fundamentos.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022